Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720265-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Em resposta ao ofício da 1a Câmara Cível no 712/2021 (ID 29177181), oficie-se encaminhando, em anexo, o pedido das informações requisitadas no Mandado de Segurança no 0729927-66.2021.8.07.0000. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac